Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-55.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006885-55.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.517.642-81 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON SILVA SANTANA - CPF: 734.689.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSICLEIA SILVA RODRIGUES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse e porte ilegal de armas e munições de uso restrito e permitido. Busca domiciliar autorizada e fundamentada. Tráfico privilegiado. Princípio da consunção. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que condenou o apelante às penas de 11 (onze) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de munição de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de arma com numeração suprimida, visando a declaração da ilicitude das provas e absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Subsidiariamente, desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado “
em seu grau máximo, e aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime de porte de armas de uso restrito, pelo delito de tráfico de drogas
”

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (i) definir se é nula a prova decorrente da busca domiciliar por ausência de autorização válida e fundadas razões; (ii) estabelecer se os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal, permitindo a desclassificação da conduta; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte/posse ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

1. A entrada em domicílio foi autorizada por moradora do imóvel (irmã do réu), sendo válida a busca realizada, além de estar amparada em fundadas razões decorrentes da apreensão anterior de drogas e armamentos no veículo do apelante, em situação de flagrante delito, não havendo nulidade da diligência.

2. A diversidade e a quantidade das substâncias apreendidas (cocaína, pasta base e maconha), associadas ao modo de acondicionamento (porções fracionadas em invólucros tipo zip lock), à presença de petrechos típicos da traficância e ao contexto da apreensão, demonstram inequívoca finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

3. O apelante confessou vínculo com organização criminosa (facção “Comando Vermelho”) durante a abordagem policial, e as circunstâncias do flagrante evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, razão pela qual não se aplica o benefício do tráfico privilegiado .

4. O armamento apreendido com o réu não se destinava exclusivamente à proteção do tráfico, mas estava vinculado à execução de ordem homicida determinada por organização criminosa, revelando autonomia entre as condutas e afastando o nexo de subordinação exigido para aplicação do princípio da consunção.

5. Os depoimentos dos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas, sendo suficientes para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar autorizada por morador e realizada com fundadas razões e em contexto de flagrante delito é válida e não configura nulidade.

2. A apreensão de entorpecentes em diversidade e quantidade relevantes, com modo de acondicionamento típico do tráfico, afasta a alegação de consumo pessoal.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo legítimo seu afastamento diante da vinculação do agente a organização criminosa.

4. Não se aplica o princípio da consunção quando o armamento ilegal apreendido não tem uso exclusivo para o tráfico, mas é utilizado em outras práticas criminosas autônomas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 240, § 1o, “a” e “d”; CP, arts. 65, III, “d”, 69 e 107; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; Lei no 10.826/2003, arts. 12, caput; 16, caput e § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 26.09.2024; STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no RHC 200.123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.06.2022; STJ, REsp 1994424/RS e REsp 2000953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Tema 1259, Terceira Seção, j. 13.11.2024; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, Ap no 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1006885-55.2024.8.11.0045 – COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE:

WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (no
1006885-55.2024.8.11.0045
), que o condenou por tráfico de entorpecentes, posse e porte de arma de fogo a 11 (onze) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, e § 1o, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003 – (ID 302136437).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, na residência de sua irmã, por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) os entorpecentes encontrados em seu veículo eram para consumo próprio; 2) “
não ficou comprovado [...] que integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual
”, motivo pelo qual faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 3) “
a arma de fogo encontrada no interior do veículo estava sendo utilizada para garantir o sucesso do tráfico de drogas, sua apreensão nesse contexto não gera crime autônomo
”.

Requer o provimento para que seja declarada a ilicitude das provas e absolvido do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado “
em seu grau máximo, e aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime de porte de armas de uso restrito, pelo delito de tráfico de drogas
”.

Prequestiona o art. 157 do CPP, arts. 28 e 33, § 4o da Lei no 11.343/06 e 5o, LVI, da CF” (ID 302136447).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 302136449).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas e posse de armas de fogo de uso permitido e restrito (33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 12, caput, e artigo 16, caput e § 1o, IV, todos da Lei n. 10.826/2003). Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1. Preliminar: Nulidade por violação de domicílio. Rejeição. Ingresso policial legítimo. Crime permanente. Presença de fundadas razões e consentimento válido. A entrada em domicílio por autorização válida do morador, aliada à situação de flagrante delito e fundadas razões decorrentes da apreensão prévia de entorpecentes e armamentos, não configura violação constitucional. Nulidade não configurada. 2. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Improcedência. Os elementos probatórios convergem de forma harmônica para demonstrar inequivocamente o envolvimento do apelante na comercialização de entorpecentes. Os depoimentos dos policias militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatam de forma coesa e detalhada toda a dinâmica dos fatos. Aplicação do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT. A quantidade significativa e diversificada de substâncias entorpecentes, associada ao modo de acondicionamento em porções individualizadas e presença de petrechos para fracionamento, demonstra inequívoca destinação mercantil. Negativa de autoria isolada e desprovida de elementos concretos. Condição de usuário que por si só não enseja desclassificação do crime de tráfico de drogas. Enunciado criminal 3 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Figura do usuário-traficante amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. 3. Almejado reconhecimento da causa de diminuição do “Tráfico Privilegiado” (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06). Inadmissibilidade. A aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos pela confissão realizada pelo réu durante a abordagem de filiação ao "Comando Vermelho". Profissionalização no tráfico. Confissão corroborada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Paralelamente, as circunstâncias da apreensão – quantidade significativa e diversificada de entorpecentes, modo profissional de acondicionamento, presença de petrechos para fracionamento e porte simultâneo de armamento – evidenciam dedicação habitual às atividades criminosas, configurando o que a doutrina e jurisprudência denominam "traficância profissional". Requisito negativo que impede a aplicação da minorante. 4. Pretendida absorção do crime de porte de arma pelo princípio da consunção. Impossibilidade. Os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma tutelam bens jurídicos diversos, não configurando relação de meio e fim que justifique a aplicação do princípio da consunção. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 312708385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar por terem sido realizadas sem fundadas razões e ou consentimento do morador.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Weverton Silva Santana e Maxminio Brizola], em ambas as fases da persecução penal, que, durante motopatrulhamento tático no bairro Amazonas 3, na cidade de Lucas do Rio Verde, foi avistado um veículo Fox, cor preta, placa DSK1123,

e o seu condutor, ao notar a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo e tentou evadir-se realizando manobra brusca para uma rua lateral, que perseguiram o carro e conseguiram abordá-lo. Na busca veicular, foi localizado 1 (uma) pistola 9mm, marca Taurus e 9 (nove) munições intactas, em baixo do banco do motorista, bem como um invólucro contendo porções de pasta base, maconha e cocaína no forro do teto do veículo. Diante das fundadas suspeitas, foi realizada busca domiciliar na residência do apelante, sendo encontrada 9 (nove) munições calibre 380, sendo que foi informado que a arma correspondente estava na casa de sua irmã [Rosicleia Silva Rodrigues]. Na residência de Rosicleia Silva Rodrigues, que franqueou a entrada dos policiais, foi localizado 1 (uma) pistola calibre 380 e 20 (vinte) munições intactas, embaixo de uma mesa coberta com lona. (ID 302135436 e ID 302135437 e Auto de Apreensão no 2024.16.365484 – ID 302135438).

Em Juízo, Rosicleia Silva Rodrigues [irmã do apelante] declarou que contribuiu com os agentes policiais, ao autorizar que ingressassem em seu imóvel para proceder as buscas, que não foi necessário adentrar ao interior da residência, pois a arma foi localizada no quintal, em uma mesa coberta com lona (Relatório de Mídias – ID 302136417)

Registre-se que a abordagem policial [que culminou na apreensão do armamento e drogas no interior do veículo] foi motivada pela fuga do apelante, em via pública, após visualização dos agentes policiais.

No caso, a revista policial visou a identificação de objetos que constituem corpo do delito, em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 1o, “a”, “d”), a justificar a busca veicular e, posteriormente, a domiciliar tanto na residência do apelante quanto na de sua irmã.

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (
STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Frise-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC

229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), motivo pelo qual obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Ademais, Rosicleia Silva Rodrigues irmã do apelante] afirmou, em Juízo, que a pedido dos policiais, autorizou o ingresso em sua residência (Relatório de Mídias – ID 302136417).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.3.2021).

Em situações análogas, as orientações do c. STJ:

“[...] As buscas pessoal e
domiciliar
foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura [...],
além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio
.”
(AgRg no HC 959.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.3.2025- grifado)

“
A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar,
não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual."
(AgRg no RHC 200.123/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira – Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.3.2025, grifado)

Logo, não se identifica ilicitude na apreensão do armamento e dos entorpecentes decorrentes das buscas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 18h30min, na via pública denominada como Rua dos Abacateiros, no Bairro Jardim Amazônia, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, portou e transportou 01 (uma) pistola de calibre 9mm e 09 (nove) munições do mesmo calibre, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 166419869, Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 166419875, e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fls. 01/04 – id. 166419885.

2 o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 18h30min, na via pública denominada como Rua dos Abacateiros, no Bairro Jardim Amazônia, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, transportou e trouxe consigo drogas (maconha, pasta base de cocaína e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 166419869, Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 166419875, e exame preliminar de constatação de substância entorpecente de fls. 01/03 – id. 166419884.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2024, em horário não especificado, na residência situada Rua dos Abacateiros, n.o 546, no Bairro Jardim Amazônia, bem como em outra moradia com endereço não especificado nos autos, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, possuía e mantinha 29 (vinte e nove) munições de calibre. 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 166419869, Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 166419875, e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fls. 01/04 – id. 166419885.

4o FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/RASPADA:

Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2024, em horário não especificado, no interior de uma moradia com endereço não especificado nos autos – casa da irmã do denunciado, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) pistola de calibre. 380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 166419869, Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 166419875, e Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fls. 01/04 – id. 166419885. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 16, caput e § 1o, inciso IV (1o Fato e 4o Fato); 12, caput (3o Fato), todos da Lei n.o 10.826/2003; e do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006 (2o Fato); em concurso material de delitos. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 302136367)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“1. Do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (2o Fato) - artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 166419868), do boletim de ocorrência n. 2024.230687 (id. 166419869), do auto de apreensão (id. 166419875), do anexo fotográfico (id. 166419876), do exame preliminar de constatação de droga (id. 166419884) e do laudo pericial de constatação de droga (id. 171764439). [...]

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Além disso, é importante destacar a quantidade e a diversidade de substância entorpecente, qual seja, 02 porções pasta base pesando 17 gramas, 15 porções de cocaína pesando 04 gramas e 01 porção de maconha pesando 07 gramas, além de vários plásticos utilizados para acondicionar entorpecente em porções para venda (termo de apreensão alhures citado), produtos ou instrumentos do crime em apreço, conforme prova oral e documental alhures citadas.

Por sua vez, o acusado Wellington Rodrigues dos Santos, quando interrogado em Juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou a organização criminosa “Comando Vermelho”, informando ser usuário de drogas e ter adquirido tal entorpecente para consumir durante as festividades da ExpoLucas, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 177371905).

No entanto, tratam-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que é usuário de droga, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício. [...]

Assim sendo, as teses das combatíveis Defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. [...]

Outrossim, não há como falar em aplicação do princípio da consunção em relação ao crime descrito no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003 para o crime descrito artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, vez que a prova documental e testemunhal alhures citadas não atestam seguramente o emprego de arma de fogo no tráfico ilícito de droga em apreço.

Logo, a condenação do acusado Wellington Rodrigues dos Santos pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Dos crimes porte irregular de arma de fogo e munições de uso restrito (1o Fato), posse irregular de munição de uso permitido (2o Fato) e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (4o Fato) – artigo 12, caput e artigo 16, caput e §1a, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 166419868), do boletim de ocorrência n. 2024.230687 (id. 166419869), do auto de apreensão (id. 166419875), do anexo fotográfico (id. 166419876), do exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo (id. 166419885) e do exame pericial (id. 180632692). [...]

Nesse ponto, ressalto, ainda, a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção ou absorção vez que os crimes de porte de arma de fogo e munições de uso restrito, posse de munição de uso permitido e posse de arama de fogo com numeração suprimida tutelam bens jurídicos distintos. [...]

Logo, a condenação do acusado Wellington Rodrigues dos Santos pela prática dos crimes descritos no artigo 12, caput (3o fato) e artigo 16, caput (1o fato) e §1o, inciso IV (4o fato), todos da Lei n. 10.826/2003, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 12, caput e artigo 16, caput e §1o, inciso IV, todos da Lei n. 10.826/2003. [...]

2.1. Do crime de porte de arma de fogo e munições de uso restrito – 1o fato [...]

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 177371905).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.2. Do crime de trafico ilícito de drogas – 2o fato [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem consideradas.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da diversidade de substância entorpecente apreendida, juntamente com petrechos típicos da traficância, conforme precedentes do STJ. [...]

2.3. Do crime de posse de munições de uso permitido – 3o fato [...]

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 177371905).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2.4. Do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida – 4o fato [...]

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 177371905).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo no 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (tres) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.5. Das penas privativas de liberdade fixadas Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção. [...]

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 302136437)

Pois bem.

A materialidade dos crimes de tráfico, porte e posse de arma de fogo está demonstradas pelo Boletim de Ocorrência no 2024.6230687 (ID 302135432), Auto de Apreensão no 2024.16.365484 (ID 302135438/ 302135439), Exame Preliminar de Constatação de Entorpecente no 2024.13.82999 (ID 302135447), Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 2024.13.83012 (ID 302135448), Laudo Pericial Definitivo de Constatação de Entorpecentes no 543.3.10.9907.2024. 194388-A01 (ID 302136383), Laudo Pericial de Prestabilidade e Eficiência de Armas de Fogo e Munições no 543.2.13.9907.2024.194395-A01 (ID 302136428), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Weverton Silva Santana (ID 302135436) e Maxminio Brizola (ID 302135437) e o apelante, que se manteve em silêncio (ID 302135441).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rosicleia Silva Rodrigues [irmã do apelante], Weverton Silva Santana [policial militar] e Adriano Sousa [policial militar] e o interrogatório do apelante (Relatórios de Mídias – ID 302136417).

Dito isso, vejamos.

O apelante sustenta que os entorpecentes encontrados em seu veículo se destinavam ao consumo pessoal, devendo a conduta ser desclassificada para consumo pessoal [art. 28 da Lei no 11.343/2006].

Infere-se que foram apreendidas 15 (quinze) porções de cocaína [totalizando 4g], 2 (duas) porções de pasta base [totalizando 17g] e 1 (uma) porção de maconha [7g] escondidas no interior do forro do teto do veículo, além de vários plásticos tipo ZipLock utilizados para fracionamento e acondicionamento, além de armas de fogo e munições, revelando prática típica do comércio de substâncias ilícitas, conforme foto abaixo (ID 302135439):

Frise-se que a conduta de transportar pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Além disso
,
a diversidade [cocaína, pasta base e maconha], a forma de acondicionamento [
“em envelope invólucros de plástico”
], a apreensão de invólucros do tipo
“zip lock”
, comumente utilizados para a comercialização de drogas, além da quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem
“intuito de mercancia”
, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Por seu turno, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap no 0011751-16.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas do apelante deve ser preservada.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar a “
diversidade de substância entorpecente apreendida, juntamente com petrechos típicos da traficância
” [vários plásticos do tipo zip lock].

O c. STF, em repercussão geral (Tema 712), firmou entendimento de que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.5.2014). Assim, quando os elementos não forem utilizados para agravar a pena-base, podem fundamentar o afastamento da minorante, desde que associados a outras circunstâncias indicativas de habitualidade delitiva.

No caso, os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante [Weverton Silva Santana (ID 302135436 e Relatório de Mídias – ID 302136417), Maxminio Brizola (ID 302135437) e Adriano de Sousa (ID 302136417)], relataram de forma uníssona que o apelante admitiu portar arma de fogo por ordem da facção “Comando Vermelho”, com a intenção de praticar um homicídio na cidade e, conquanto o
apelante tenha alegado ter sido torturado
,
no exame de corpo de delito, subscrito pela médica Sílvia Prestes Jorge, não foi constatado qualquer lesão corporal (Laudo Pericial no 2024.15.39536 – ID 302136356).

Nesse quadro, as circunstâncias da apreensão [variedade de entorpecentes (cocaína, pasta base e maconha), acondicionamento sofisticado (no forro do teto de veículo), presença de apetrechos para fracionamento (vários plásticos do tipo zip lock) e porte simultâneo de armamento], “
legitimam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas
” (STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator Min. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Assim, afigura-se impertinente o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto ao pedido de reconhecimento do princípio da consunção, com a consequente absorção do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, caput, da Lei 10.826/2003] pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o apelante, em sede judicial, confessou a propriedade das munições e dos armamentos, alegando que os utilizava para atirar em uma chácara nos finais de semana e que teria deixado a arma no veículo com o intuito de posteriormente guardá-la em casa. Todavia, os policiais militares que atuaram na abordagem [Weverton Silva Santana, Maxminio Brizola e Adriano de Sousa] declararam, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, que, no momento da prisão em flagrante, o apelante teria admitido portar a arma por ordem da facção criminosa “Comando Vermelho”, com a finalidade de executar uma pessoa.

Esse contexto revela que o porte da arma estava vinculado a um plano homicida decorrente da atuação do apelante dentro da organização criminosa, o que por si só afasta o nexo de subordinação entre as condutas [porte de arma e tráfico] e, ainda que se alegue a multifuncionalidade do armamento, as provas demonstram que o uso da arma transcendia o tráfico de entorpecentes, sendo empregada em atividades criminosas diversas, como a mencionada ordem de execução.

O c. STJ, no julgamento do Tema 1259, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou entendimento de que “
a majorante do artigo 40, inciso IV, da lei 11.343/06 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
” (REsp 1994424/RS e REsp 2000953/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Terceira Seção - j. 13.11.2024).

Assim, inviável a aplicação do princípio da consunção.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025